Tribunal: TJDFT
Processo: 0033019-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA GOVERNAMENTAL DO FIES. RESPONSABILIDADE DO ALUNO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes está comprovada por intermédio do contrato de prestação de serviços educacionais e do histórico escolar que demonstram a prestação do serviço.
2. Ao celebrar contrato de prestação de serviços educacionais de ensino superior, a aluna - contratante assume a obrigação de pagar as mensalidades do curso.
3. A responsabilidade pela inscrição, renovação e pelo aditamento contratual perante o programa do FIES é da acadêmica, porquanto ela própria é quem realiza o procedimento no Sistema de Financiamento ao Estudante – SisFIES.
4. Diante da prestação do serviço educacional, a parte apelante deve arcar com a sua obrigação e adimplir os valores das matérias cursadas no primeiro semestre de 2015, uma vez que não realizou a inclusão no momento correto ou apresentou requerimento perante o FIES para alterar o aditamento e incluir outras matérias.
5. Recurso conhecido e desprovido.